Tribunal: TJES
Processo: 5004986-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari, que acolheu exceção de pré-executividade para revogar decisão anterior e indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, com base no art. 135, inciso III, do CTN, por não estar configurada a dissolução irregular da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se houve dissolução irregular da empresa executada, autorizando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme o art. 135, inciso III, do CTN, e a aplicação da Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é cabível quando há comprovação de dissolução irregular da empresa ou quando o sócio age com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto.

A situação de "cassação" da inscrição estadual da empresa executada, por dolo, fraude, simulação ou dissimulação, configura infração à lei e excesso de poderes, permitindo a responsabilização pessoal do sócio-gerente nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente é permitido quando a empresa tem sua inscrição estadual cassada por infração à lei, dolo, fraude, simulação ou dissimulação, configurando excesso de poderes e presumida dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp. 1.101.728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 23.03.2009; STJ, Súmula nº 435.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL SERRAO PAGANOTTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari, que acolheu exceção de pré-executividade para revogar decisão anterior e indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, com base no art. 135, inciso III, do CTN, por não estar configurada a dissolução irregular da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se houve dissolução irregular da empresa executada, autorizando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme o art. 135, inciso III, do CTN, e a aplicação da Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é cabível quando há comprovação de dissolução irregular da empresa ou quando o sócio age com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto.

A situação de "cassação" da inscrição estadual da empresa executada, por dolo, fraude, simulação ou dissimulação, configura infração à lei e excesso de poderes, permitindo a responsabilização pessoal do sócio-gerente nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente é permitido quando a empresa tem sua inscrição estadual cassada por infração à lei, dolo, fraude, simulação ou dissimulação, configurando excesso de poderes e presumida dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp. 1.101.728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 23.03.2009; STJ, Súmula nº 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de r. decisão (ID 39577037 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de
Guarapari
,
que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta para revogar a decisão proferida no ID 31628679, por inexistir fundamento hábil à presunção de dissolução irregular, e indeferir o pedido de redirecionamento com base no art. 135, inciso III, do CTN, ante a inocorrência de dissolução irregular da parte executada.
Condenou, ainda, o
ente público
excepto/
recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em R$1.000,00.

Nas razões recursais apresentadas no ID
8044206
, em resumo, o ente público agravante argumenta que é elementar reconhecer a dissolução irregular da empresa, porquanto deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes (com comprovação por meio de certidão exarada pelo oficial de justiça), havendo, ademais, débitos tributários não quitados, engendrando infração à lei, autorizando, destarte, a responsabilidade do representante legal, nos termos do artigo 135 do CTN, além da Súmula 435 do STJ.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de reapreciar a decisão mantendo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador/responsável legal”.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, o
ente público
recorrente ajuizou a execução fiscal de origem em desfavor de
MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI com vistas à cobrança da CDA nº 04331/2020, cujo
valor
original era de R$237.332,61.

Devidamente citada por carta com AR, a empresa devedora deixou de quitar o débito ou de ofertar bens à penhora, ensejando pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas judiciais disponíveis, a qual, deferida pelo Juízo, não logrou êxito, consoante se observa dos resultados anexados aos autos.

Ato contínuo, o ente público pugnou pelo redirecionamento do feito para os sócios/responsáveis, pois “os representantes agem indevidamente, infringindo a lei para se esquivar do pagamento”, uma vez que existiriam “indícios cabais de que está sendo utilizada para se proteger da atuação do Fisco, porquanto é impossível uma atividade empresarial funcionar sem faturamento e qualquer patrimônio”.

Na decisão, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido por considerar que não restou evidenciado o excesso de poderes, a infração a lei ou ao estatuto ou, ainda, a dissolução irregular da sociedade empresária, o que foi confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5004726-98.2021.8.08.0000.

Diante da situação “cassada” da empresa executada perante a Receita Estadual, foi expedido mandado de averiguação com cumprimento no domicílio fiscal da executada a fim de que fosse certificado pelo Oficial de Justiça se a pessoa jurídica permanece em funcionamento no local, retornando este com a seguinte certificação: “
ainda se encontra no endereço constante do presente mandado, todavia não mais permanece em funcionamento ou presença de funcionários no local – atualmente
só um galpão vazio”
.

Especificamente em razão do referido mandado de averiguação exarado, foi deferido pelo Juízo recorrido o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador, Sr. Gabriel Serrão Paganotti.

Devidamente citado, o Sr. Gabriel apresentou exceção de pré-executividade sustentando, em suma, que “foi o próprio exequente que, unilateralmente, cassou a inscrição estadual da executada original, impedindo-a de exercer plenamente sua atividade de empresária”, salientando que “é óbvio que a empresa não exerce mais com plenitude sua atividade empresarial, pois foi a própria exequente que assim decidiu quando cassou unilateralmente sua inscrição estadual”.

O Juízo singular, então, proferiu a decisão recorrida, a qual acolheu a objeção apresentada para revogar a decisão que havia redirecionado o feito, indeferindo tal pedido com base no art. 135, III do CTN, ante a inocorrência de dissolução irregular da parte executada. Condenou, ainda, o excepto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em R$1.000,00.

Pois bem.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-administrador, Sr. GABRIEL SERRAO PAGANOTTI, em decorrência de débitos tributários da empresa MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI ME.

De início, cumpre assentar que a responsabilidade patrimonial, em regra, recai sobre a pessoa jurídica, ente com personalidade e patrimônio distintos dos de seus sócios. Contudo, o ordenamento jurídico pátrio, notadamente o Código Tributário Nacional em seu artigo 135, inciso III, prevê exceções a essa regra, permitindo a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

No caso dos autos, a discussão em primeira instância gravitou em torno da caracterização ou não da dissolução irregular da sociedade empresária, nos termos da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça. O Juízo
a quo
, de fato, afastou a presunção de dissolução irregular ao constatar que a cessação das atividades comerciais da empresa executada foi uma consequência direta da cassação de sua inscrição estadual pelo próprio Agravante, e não de um abandono voluntário e irregular de suas atividades.

Contudo, a análise da questão não pode se limitar a essa perspectiva. A responsabilidade do sócio-administrador, na hipótese, emerge de um fundamento mais robusto e anterior à própria cessação das atividades: a infração à legislação tributária, que motivou o ato administrativo de cassação da inscrição estadual.

Com efeito, a análise detida dos autos, em especial do Processo Administrativo nº 2021-BJ6QH (juntado a partir do ID 10495616), revela um quadro fático de extrema gravidade, que transcende o simples inadimplemento tributário. O referido processo administrativo, instaurado a partir de denúncia de suposta sonegação fiscal, culminou em uma minuciosa apuração por parte da autoridade fazendária, consubstanciada no INFORME BSER/NEP 003/2016 e, posteriormente, no detalhado Relatório Auditoria Fiscal Digital 08/2020 -01/2021 (ID 10495617 e seguintes).

As conclusões da fiscalização são contundentes e apontam para a existência de um complexo esquema fraudulento envolvendo um conglomerado de empresas, incluindo a executada, MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI ME. Foram constatadas inúmeras irregularidades, tais como o funcionamento de múltiplas empresas em um mesmo galpão, com endereços cadastrais divergentes e incertos, confusão patrimonial, simulação de operações interestaduais para fruição indevida de benefícios fiscais e a utilização de CNPJs de outras empresas do grupo para acobertar as operações. O relatório fiscal é explícito ao concluir que a inscrição estadual da executada foi utilizada “com dolo, fraude, simulação ou dissimulação”, o que configura infração direta ao disposto no art. 54-B, inciso II, do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo (RICMS/ES).

Foi com base nesse robusto conjunto probatório, que demonstrou a prática de atos ilícitos graves, que a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Ordem de Serviço BSER Nº 13, de 15 de abril de 2021, cassou a inscrição estadual da empresa executada. Portanto, a cassação não foi um ato arbitrário ou imotivado, mas a consequência administrativa de uma comprovada infração à lei, devidamente apurada em Processo Administativo.

A prática de atos com dolo, fraude e simulação, com o objetivo de suprimir ou reduzir tributo, constitui, inequivocamente, infração à lei, na acepção do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. A responsabilidade pessoal do sócio-administrador, nesse contexto, não decorre do mero inadimplemento da obrigação tributária, mas da conduta ilícita que esteve na gênese do próprio crédito fiscal e que, ademais, ensejou a sanção administrativa de cassação do registro da empresa. Veja-se:

[...] I. Nos termos da jurisprudência, "a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .101.728/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual '
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN . É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa'
. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.265.515/AP, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2012).

Some-se a isso o fato de que o nome do Agravado, GABRIEL SERRAO PAGANOTTI, consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal. A inclusão do nome do sócio-administrador no título executivo extrajudicial goza de presunção de legitimidade e legalidade, transferindo ao corresponsável o ônus de provar a inexistência dos pressupostos para o seu redirecionamento. Cabe ao Agravado, portanto, demonstrar, de forma inequívoca, que não praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, que não tinha poder de gestão à época dos fatos, ou que os atos fraudulentos apurados no processo administrativo não lhe podem ser imputados.

Ao compulsar a Exceção de Pré-Executividade (ID 36459458) e a manifestação subsequente (ID 39439306), verifica-se que a defesa do Agravado se ateve, exclusivamente, a rechaçar a tese de dissolução irregular, argumentando que a paralisação das atividades foi uma consequência da cassação da inscrição estadual. Em nenhum momento, o Agravado impugnou ou refutou as conclusões do Processo Administrativo nº 2021-BJ6QH, que detalham a utilização da pessoa jurídica para a prática de fraudes fiscais. Não há nos autos qualquer elemento probatório produzido pelo Agravado que infirme as constatações da autoridade fiscal ou que demonstre sua não participação nos atos ilícitos que fundamentaram a sua responsabilização.

Dessa forma, o Agravado não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, aliada ao farto conjunto documental que evidencia a prática de infração à lei pelo sócio-administrador, impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pessoal pelo crédito tributário executado. A decisão agravada, ao focar exclusivamente na questão da dissolução irregular e desconsiderar a causa primária da responsabilidade tributária – a comprovada infração à lei – merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de ID 39577037 e, por conseguinte, restabelecer a decisão de ID 31628679, mantendo GABRIEL SERRAO PAGANOTTI no polo passivo da Execução Fiscal nº 5001839-78.2021.8.08.0021, com o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de ID 39577037 e, por conseguinte, restabelecer a decisão de ID 31628679, mantendo GABRIEL SERRAO PAGANOTTI no polo passivo da Execução Fiscal nº 5001839-78.2021.8.08.0021, com o seu regular prosseguimento.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.